Tribunal: TJMT
Processo: 1034217-98.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034217-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDNER GOULART DE OLIVEIRA - CPF: 059.301.846-07 (ADVOGADO), SAO PEDRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 18.305.095/0001-17 (AGRAVANTE), JULIO JOSE CALDEIRA FROIS - CPF: 244.007.696-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), IEDA MARIA RIBEIRO FROIS - CPF: 297.602.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, proposta por instituição financeira em face de empresa devedora e seus avalistas. Os executados alegaram inépcia da inicial por ausência de extratos bancários, inexistência de liquidez e executoriedade do título, nulidade da execução, impenhorabilidade de bens ofertados em garantia fiduciária e pleitearam justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de extratos bancários ou planilha detalhada compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo fundado em Cédula de Crédito Bancário; e (ii) saber se a matéria alegada pelos executados é cognoscível na via estreita da exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme os arts. 784, XII, do CPC, e 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo suficiente a planilha de débito apresentada com a inicial.

A jurisprudência entende que não é exigida a juntada de extratos bancários para propositura da execução fundada em CCB, bastando o demonstrativo do débito.

A exceção de pré-executividade não se presta à discussão de matérias que demandem dilação probatória ou que não sejam cognoscíveis de ofício, como ocorre no caso de alegação de impenhorabilidade de bens dados em garantia fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo, sendo suficiente a apresentação de planilha de débito para caracterizar obrigação certa, líquida e exigível. 2. Não se admite exceção de pré-executividade para matérias que demandem dilação probatória ou que não possam ser conhecidas de ofício.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, XII; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1029894-50.2025.8.11.0000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Des.ª Tatiane Colombo, j. 10.11.2025; TJMT, RAI 1023296-51.2023.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des.ª Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07.02.2024; TJMT, RAI 1022506-04.2022.8.11.0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por São Pedro Materiais de Construção Ltda. – EPP e Júlio José Caldeira Frois contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1000658-37.2024.8.11.0049, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento em Cédula de Crédito Bancário (CCB n.º 184.306.603).

Inconformados, os agravantes pleiteiam a reforma do referido
decisum
, sustentando: (i) inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, como extratos bancários e planilha de débito pormenorizada; (ii) inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade do título; (iii) nulidade dos documentos unilaterais apresentados pela instituição financeira, por ausência de contraditório e de assinatura válida; (iv) impenhorabilidade das placas solares, por se tratarem de bens essenciais à residência e à atividade econômica dos agravantes, com fundamento no art. 833, II, do CPC; e (v) violação ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de comprovação da liberação do crédito.

Ao final, pugnam pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução e reconhecimento da nulidade do título executivo, além do reconhecimento da impenhorabilidade das placas solares.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme id. 320033351.

Nas contrarrazões de id. 324692856, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A. em face de São Pedro Materiais de Construção LTDA – EPP, Júlio José Caldeira Frois e Ieda Maria Ribeiro Frois, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário – CCB n.º 184.306.603, cujo valor exequendo foi atualizado em R$ 332.000,80 (trezentos e trinta e dois mil reais e oitenta centavos), conforme demonstrativo de débito acostado com a petição inicial.

No curso do feito, os executados opuseram exceção de pré-executividade, suscitando, em suma: (i) a inépcia da petição inicial, pela ausência de extratos bancários e de planilha com detalhamento dos encargos contratuais; (ii) a inexistência de executoriedade do título; (iii) a impenhorabilidade das placas solares objeto de garantia fiduciária; (iv) a nulidade dos documentos unilateralmente produzidos; e (v) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, além de requererem, incidentalmente, a concessão da justiça gratuita e a suspensão da execução.

A exceção foi rejeitada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, sob o fundamento de que as matérias veiculadas não versam sobre questões de ordem pública cognoscíveis de ofício, algumas delas, inclusive, demandando dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita. Destacou o juízo
a quo
que a Cédula de Crédito Bancário apresentada constitui título executivo extrajudicial válido, certo, líquido e exigível, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004, sendo desnecessária a apresentação de extratos bancários, bastando o demonstrativo de débito apresentado, que atende aos requisitos legais.

Irresignados, os executados interpuseram o presente agravo de instrumento, reiterando os argumentos da exceção de pré-executividade, sustentando a ausência de elementos mínimos na inicial da execução que demonstrassem a origem e evolução da dívida, bem como a ausência de comprovação da efetiva liberação do crédito. Renovaram o pedido de reconhecimento da inépcia da petição inicial, da inexistência de liquidez do título e da nulidade da execução. Reiteraram, ainda, os fundamentos relativos à impenhorabilidade dos bens oferecidos em garantia e ao cabimento da justiça gratuita.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância reside, essencialmente, na admissibilidade e no mérito da exceção de pré-executividade oposta pelos executados, em sede de execução fundada em Cédula de Crédito Bancário – CCB, título dotado de força executiva extrajudicial.

Ocorre que, tal como corretamente decidido pela instância singular, os documentos que instruem a petição inicial da execução são plenamente suficientes para viabilizar o regular processamento da demanda executiva, atendendo ao disposto no art. 784, XII, do CPC c/c art. 28 da Lei nº 10.931/2004.

A jurisprudência pacificada dos Tribunais pátrios reconhece que a Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha de cálculo contendo o saldo devedor atualizado, constitui título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, sendo prescindível a juntada de extratos bancários ou de outros documentos internos da operação para fins de instrução da execução.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REQUISITOS DE VALIDADE. PLANILHA DE CÁLCULO SUFICIENTE. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 184.307 .123, no valor de R$ 179.962,95, acrescida de aditivo contratual. Os agravantes alegaram inépcia da inicial e nulidade da execução por ausência de executoriedade do título, bem como exigência de extratos bancários e planilha detalhada de débito. II . Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a execução está lastreada em título executivo hábil e se a ausência de extratos bancários pormenorizados compromete a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação representada pela Cédula de Crédito Bancário. III. Razões de decidir 3 . A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e do art. 784, XII, do CPC, constitui título executivo extrajudicial autônomo, bastando que contenha os elementos que identifiquem a obrigação certa, líquida e exigível .
4. A legislação exige que o título venha acompanhado de planilha de cálculo ou extratos bancários que demonstrem o saldo devedor, não havendo obrigatoriedade de ambos os documentos. A planilha constante nos autos é suficiente para comprovar o valor devido. 5 . Assim, a execução está amparada em título executivo hábil, não comportando reforma a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento:
"1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial autônomo, bastando a planilha de cálculo do saldo devedor para caracterizar obrigação certa, líquida e exigível.”

(TJMT, RAI 10298945020258110000, 2ª Câm. Direito Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 10.11.2025 – negritei)

Assim, a alegação de inépcia da inicial ou de ausência de executoriedade não encontra respaldo legal, tampouco pode ser veiculada via exceção de pré-executividade, notadamente porque envolve matérias que extrapolam o âmbito de cognição sumária e exigem produção probatória, o que é vedado nesse instrumento excepcional.

Ademais, a discussão sobre a suposta impenhorabilidade das placas solares, ofertadas pelos próprios devedores como garantia fiduciária, demanda instrução probatória e análise de cláusulas contratuais específicas, sendo, portanto, insuscetível de ser examinada pela via estreita da exceção de pré-executividade, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, confira:

“AGRAVO INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EXCIPIENTE – REJEIÇÃO – OFENSA À REGRA DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Após manifestação do excepto não há que se falar em intimação do executado-excipiente, isto porque, o julgamento em sede de exceção de pré-executividade ocorre com base na prova já constituída e não comporta dilação probatória, por se restrita a questões sobre nulidade absoluta e a matérias de ordem pública.”
(TJMT, RAI 10232965120238110000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 07.02.2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – ARGUIÇÃO DE TÍTULO INEXIGÍVEL – NÃO DEMONSTRAÇÃO EVIDENTE DA RELAÇÃO ENTRE AS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS APRESENTADAS E O VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ. Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos:
(a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória. Quando a matéria controvertida exige a produção de provas (dilação probatória), correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade.
”
(TJMT, RAI 1022506-04.2022.8.11 .0000, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 31.01.2023 – negritei)

Portanto, inexiste nulidade, irregularidade formal ou ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação processual que justifique a acolhida da exceção. O título apresentado atende às exigências legais para a propositura da ação executiva, motivo pelo qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, a r. decisão agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025